Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000231-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT - CPF: 028.896.161-77 (APELANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), Gerente da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (APELADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIODO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (APELADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JANETE APARECIDA ASCARI (APELADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL GERALDO MAJELA SILVA NERY (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. TRANSMISSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PELA FISCALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença denegatória de mandado de segurança que manteve a validade de auto de infração complementar de ITCD, decorrente de reavaliação fiscal do valor patrimonial de quotas sociais transmitidas por doação, com arbitramento da base de cálculo mediante consideração do valor de mercado dos ativos subjacentes.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a reavaliação fiscal do valor patrimonial de quotas sociais, considerando o valor de mercado dos ativos da sociedade controlada, configura violação ao direito líquido e certo do contribuinte; (
ii
) saber se a Lei Complementar Estadual no 798/2024 possui caráter interpretativo, aplicando-se retroativamente ao fato gerador ocorrido em 2019; e (
iii
) saber se são exigíveis correção monetária
e juros sobre diferença de ITCD apurada após o prazo de 30 dias previsto no art. 18-A da Lei Estadual no 7.850/2002.

III. Razões de decidir

3.
A reavaliação fiscal é legítima quando constatada discrepância expressiva entre o valor contábil declarado e o valor venal real dos ativos que integram o patrimônio da pessoa jurídica, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN, que confere à autoridade administrativa o poder de arbitrar a base de cálculo diante da incompatibilidade entre os valores declarados e a realidade econômica da operação.

4.
Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do art. 148 do CTN. O art. 38 do CTN dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

5.
A Lei Complementar Estadual no 798/2024 não possui caráter interpretativo, pois promoveu inovação substancial ao estabelecer procedimento específico de apuração do valor patrimonial, definir critério objetivo ausente na redação anterior e mencionar expressamente sociedades controladas. Norma nova que restringe a margem de apreciação do Fisco não se aplica a fato gerador ocorrido em 2019.

6.
A multa punitiva prevista no art. 25, III, c, da Lei Estadual no 7.850/2002 é devida quando o valor atribuído ao bem ou direito transmitido é inferior ao praticado no mercado. A declaração do tributo com valor notoriamente distante da realidade econômica dos bens transmitidos não configura divergência interpretativa razoável sobre critério técnico-contábil.

7.
A cobrança de correção monetária e encargos moratórios sobre diferença de ITCD apurada após mais de 30 dias da apresentação da documentação viola o art. 18-A, § 1o, da Lei Estadual no 7.850/2002, que
expressamente veda tais acréscimos quando o valor é arbitrado pela fiscalização e transcorrido o prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido. Mantida a denegação da segurança quanto ao mérito do auto de infração e à multa punitiva. Afastados a correção monetária e os juros de mora.

Tese de julgamento: "1. A reavaliação fiscal do valor patrimonial de quotas sociais para fins de apuração do ITCD é legítima quando constatada discrepância entre o valor contábil declarado e o valor venal real dos ativos subjacentes, nos termos dos
arts
. 38 e 148 do CTN. 2. A Lei Complementar Estadual no 798/2024 não possui caráter interpretativo, sendo inaplicável a fatos geradores anteriores à sua vigência. 3. É vedada a cobrança de correção monetária e juros de mora sobre diferença de ITCD apurada mediante arbitramento fiscal após transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 18-A, § 1o, da Lei Estadual no 7.850/2002."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, I; CTN,
arts
. 38, 106, I, 148 e 149; Lei Estadual no 7.850/2002,
arts
. 17, 18-A, § 1o, 22 e 25, III, c; Decreto Estadual no 2.125/2003, art. 16, parágrafo único; LC Estadual no 798/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.139.412/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.138.829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 1000230-79.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026; TJMT, N.U. 10321187120218110041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT
contra sentença
(Id.
354186862
)
proferida pelo juízo da 5a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1000231-64.2024.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO-ADJUNTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, do GERENTE/COORDENADOR DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO e do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
,
denegou a segurança pleiteada e manteve a validade da Notificação/Auto de Infração no 213521/1827/39/2023, que constituiu crédito tributário complementar de ITCD no valor de R$ 183.033,99.

Em suas razões recursais, a apelante alega
, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à autonomia das sociedades, à aplicação da Lei Complementar no 798/2024 e à vedação de correção monetária sobre guia complementar, violando o art. 489, §1o, IV e V, do CPC
.

Quanto ao mérito, sustentou que:
(i)
a base de cálculo do ITCD deve ser o valor patrimonial contábil;
(
ii
)
a
LC
no 798/2024, ao esclarecer que "valor patrimonial" corresponde ao valor contábil, possui natureza interpretativa, aplicando-se retroativamente;
(
iii
)
o art. 110 do CTN veda à legislação tributária alterar conceitos de direito privado, sendo "valor patrimonial" instituto contábil vinculado ao patrimônio líquido societário;
(
iv
)
inaplicabilidade da multa de 100% ante a ausência de omissão ou falsidade
;
(v)
ilegalidade da correção monetária e juros; e
(vi)
violação ao princípio da isonomia.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença para:
(i)
reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e
(
ii
)
no mérito, conceder a segurança determinando a anulação/cancelamento da Notificação de Auto de Infração – NAI 213521/1827/39/2023 e a extinção do crédito tributário dele decorrente.

Contrarrazões no Id.
354186870
, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
360879376
,
a fim de reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pretendida
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelante arguiu nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação, sob a alegação de que o
d.
Juízo de origem não enfrentou as teses relativas: (i) à autonomia entre RC Participações Ltda. e Agro RC Ltda.; (
ii
) à aplicação retroativa da LC 798/2024 como norma interpretativa; e (
iii
) à vedação de correção monetária (art. 18-A, §1o, da Lei 7.850/2002).

In
casu
,
vê-se que a
r. sentença enfrentou expressamente a questão central —
legalidade da reavaliação dos ativos para apuração do ITCD
— consignando que
"o procedimento adotado pela Fazenda Estadual
encontra amparo legal. Os
arts
. 148 e 149 do CTN autorizam a autoridade lançadora a arbitrar o valor dos bens sempre que as declarações prestadas pelo contribuinte não mereçam fé ou sejam omissas"
(Id.
354186862
).

Conforme jurisprudência consolidada,
"a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte"
(STJ,
AgInt
no REsp 2.138.829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.8.2024).

Ademais,
“o
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”
.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF,
Rel. Min.

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
j.
em 21/2/2022
).

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO –
MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
JULIANA CLAUDINA ROSSETTO EICHELT
contra sentença
(Id.
354186862
) proferida pelo juízo da 5a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1000231-64.2024.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO-ADJUNTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA
e OUTROS
,
denegou a segurança pleiteada.

Pois bem.

Inicialmente,
é certo que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o
Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação (ITCD)
, na forma do art. 155, I, da Constituição da República.
Conforme art. 38 do Código Tributário Nacional e art. 9o da Lei Estadual n. 7.850/2002,
a base de cálculo do
referido
imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

In
casu
, a
controvérsia cinge-se à interpretação da expressão
"valor patrimonial"
prevista no art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, em sua redação vigente à época do fato gerador (dezembro/2019):
"No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador"
.

A fiscalização, invocando o parágrafo único do art. 16 do Decreto no 2.125/2003 e os
arts
. 148 e 149 do CTN, procedeu à reavaliação considerando o valor de mercado dos imóveis rurais pertencentes a Agro RC Ltda., sociedade controlada pela RC Participações Ltda., majorando substancialmente a base de cálculo originalmente declarada.

A jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“a
reavaliação fiscal é legítima quando constatada discrepância expressiva entre o valor contábil declarado e o valor venal real dos ativos que integram o patrimônio da pessoa jurídica, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN, que confere à autoridade administrativa o poder de arbitrar a base de cálculo diante da incompatibilidade entre os valores declarados e a realidade econômica da operação
”
.

(
N.U 1000230-79.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 25/03/2026
).

Nesse sentido, a jurisprudência do

c.
STJ
dispõe que
, na apuração do ITCD sobre quotas sociais, o valor patrimonial contábil pode ser desconsiderado quando não refletir o valor de mercado
. Vejamos:

"Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas
pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do art. 148 do CTN. O art. 38 do CTN dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."
(REsp 2.139.412/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.2.2025)

A partir dessas premissas, constatada a subavaliação dos ativos na escrituração contábil, mediante regular procedimento administrativo, a atuação fiscal não configura qualquer violação a direito líquido e certo, representando o exercício legítimo da prerrogativa prevista no art. 148 do CTN.

Ademais
,
para aferir se a reavaliação considerou indevidamente ativos de
terceiro
ou se limitou-se a apurar o valor real do investimento da RC Participações na Agro RC, seria indispensável perícia contábil demonstrando: (a) o método contábil utilizado (custo ou equivalência patrimonial); (b) se houve atualização conforme normas aplicáveis; (c) se o valor declarado reflete adequadamente o ativo subjacente.

A ausência dessa instrução probatória inviabiliza o acolhimento da pretensão mandamental, por não restar demonstrado, de forma líquida e certa, o alegado direito.

Por outro lado, quanto ao argumento de que
a LC 798/2024, ao dispor que
"o valor patrimonial da ação será obtido do balanço patrimonial [...] considerando o valor contábil"
, teria caráter interpretativo, aplicando-se retroativamente (CTN, art. 106, I)
, tenho que a referida tese recursal
não prospera
, mormente porque

a
caracterização como norma interpretativa exige que a nova redação apenas esclareça sentido já contido na norma anterior, sem inovar. A LC 798/2024 promoveu inovação substancial ao:
(i)
estabelecer procedimento específico de apuração (balanço
+ DIPJ);
(
ii
)
mencionar expressamente sociedades controladas;
e

(
iii
)
definir critério objetivo ("valor contábil") ausente na redação pretérita.

A redação original ("considera-se valor venal o seu valor patrimonial") era genérica. Tanto assim que o Decreto 2.125/2003, art. 16, parágrafo único, já previa que
"na hipótese de o valor patrimonial não corresponder ao de mercado, a autoridade fiscal poderá realizar ajustes"
. Cuida-se, portanto, de norma nova que restringe a margem de apreciação do Fisco, inaplicável a fato gerador ocorrido em 2019.

Quanto à multa aplicada, o
art. 25, III, da Lei 7.850/2002 estabelece multa de
“
100% (cem por cento) da diferença do imposto não recolhido, quando se constatar que: (...) c) o valor atribuído ao bem ou direito, objeto de transmissão causa mortis ou doação, em documento particular ou público, tenha sido inferior ao praticado no mercado".

Nesse ponto, a
apelante sustenta que a multa seria inaplicável por configurar mera divergência interpretativa quanto à base de cálculo, sem caracterização de omissão ou falsidade.

Ocorre que a
declaração do tributo com valor notoriamente distante da realidade econômica dos bens transmitidos não configura divergência interpretativa razoável sobre critério técnico-contábil.

A discrepância apurada —
entre o valor contábil declarado e o valor de mercado dos bens, superior em mais de quatro vezes ao montante declarado
— evidencia que o valor informado não guardava correspondência com o patrimônio efetivamente transferido.

Não há demonstração nos autos de que a conduta da contribuinte se amparou em interpretação plausível da norma vigente à época do fato gerador. A mera alegação de que teria utilizado o valor contábil não afasta a penalidade quando constatado que tal valor estava flagrantemente dissociado da realidade econômica do patrimônio transmitido.

Conforme consignado no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível no 1000230-79.2024.8.11.0041,
"as multas punitivas aplicadas devem ser mantidas, pois a declaração do tributo com valor
notoriamente distante da realidade econômica dos bens transmitidos não configura divergência interpretativa razoável sobre critério técnico-contábil"
.
(
N.U 1000230-79.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 25/03/2026
).

Portanto, a multa punitiva deve ser mantida.

Quanto à
c
orreção monetária e juros
, o
art. 18-A, §1o, da Lei 7.850/2002 é inequívoco:
"Caso o valor, quando arbitrado pela SEFAZ/MT, seja maior que o adotado como base de cálculo, a diferença do imposto será paga mediante emissão de guia complementar,
sem nenhuma correção"
.

Entre a apresentação da GIA (06.12.2019) e a reavaliação (10.08.2023) transcorreram quase 4 anos, prazo manifestamente superior ao limite de 30 dias previsto no
caput
. Tratando-se de norma específica que prevalece sobre a regra geral de correção (art. 22), e inexistindo demonstração de mora imputável à contribuinte,
afasto a correção monetária (R$ 27.279,11) e os juros (R$ 32.388,11).

Nesses termos, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
"

A cobrança de correção monetária e encargos moratórios sobre diferença de ITCD apurada após mais de 30 dias da apresentação da documentação viola o art. 18-A, § 1o, da Lei Estadual 7 .850/2002
”
.

(
N. U.
10321187120218110041,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Des.

Deosdete

C
ruz
Jú
nior,
j. em
17/10/2025
).

Por fim, quanto ao argumento de
violação ao princípio da isonomia, considerando que processos idênticos envolvendo seus irmãos obtiveram sentenças concessivas da segurança
, é possível verificar que, nos autos do mandado de segurança n.
1000230-79.2024.8.11.0041
, após a interposição de recurso cabível pela Fazenda Pública, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, reformou a sentença concessiva e denegou a segurança, situação que afasta, portanto, as razões recursais da parte ora apelante.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

6
. DISPOSITIVO

Diante do
exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
:

6.1.

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença
.

6.2.

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
apenas
para

a
fastar a correção monetária (R$ 27.279,11) e os juros (R$ 32.388,11), determinando emissão de guia complementar sem
os referidos
acréscimos.

6.3
Honorários advocatícios incabíveis (Lei 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026